Tribunal: TCU
Processo: 026.639/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9896/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso II, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, deixando de adotar qualquer medida, tendo em vista que as providências relativas às impropriedades que restaram confirmadas já estão sendo empreendidas pela Agência Nacional de Cinema e são passíveis de monitoramento por parte da Auditoria Interna da unidade jurisdicionada, sem prejuízo de encaminhar cópia da instrução (peça 11) e desta deliberação à Representante e à Agência Nacional de Cinema, promovendo, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 026.639/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Auditoria Interna da Agência Nacional de Cinema - Audin/Ancine. 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema - Ancine. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.